Tribunal: TCU
Processo: 017.146/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 20/2024, celebrado entre a União, por intermédio do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda., CNPJ 07.046.566/0001-01, no valor de R$ 9.229.016,16, com vigência inicial de 14/10/2024 a 13/10/2025 (Processo no 33374.056035/2021-47). Objeto: contratação de serviços continuados de apoio técnico especializado e serviços auxiliares, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital, em observância às disposições da Lei 8.666/1993, da Lei 10.520/2002, do Decreto 7.892/2013, do Decreto 9.507/2018 e da Instrução Normativa Seges/MP 5/2017, mediante Termo Aditivo decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços 129/2023.

Inteiro teor:
Acórdão 2057/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 20/2024, celebrado entre o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e a representante, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de apoio técnico especializado e serviços auxiliares, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva; Considerando que a empresa representante objetiva obter decisão no sentido de que seja determinado ao HFB que, caso não haja fundamento legal para a rescisão, adote as providências imediatas para o início da execução do aludido Contrato, ou, caso opte por rescindir, que o faça motivadamente, assegurando o direito à indenização pelos prejuízos decorrentes; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; Considerando que a representação não se faz acompanhada de indícios que apontem para possível irregularidade atinente à rescisão do Contrato 20/2024; Considerando que consta dos autos notificação remetida pelo HFB à representante, na data de 4/12/2024, em que oportuniza à empresa manifestação sobre os procedimentos rescisórios (peça 7); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Federal de Bonsucesso e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.146/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda. (CNPJ 07.046.566/0001-01). 1.6. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123958/OAB-RJ), representando Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.